Tribunal: STF
Processo: HC 207853
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Sandrim da Silva, no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 699.094/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado.



    As impetrantes dizem indevido o afastamento da causa de redução do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Para tanto, sustentam que 



    “[a] quantidade e natureza da droga são circunstancias que, apesar de configurar elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa.”



     



    Requerem a concessão da ordem para que seja reconhecido o tráfico privilegiado.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 699.094/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. Confira-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 189.920/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/8/20; HC 185.310/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/5/20; e HC nº 171.024/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/19. 



    De qualquer modo, registro que a decisão questionada está assim fundamentada, na parte que interessa à presente impetração: 



    “(...)



    O paciente foi preso em flagrante por guardar em sua casa para fins de comercialização e difusão ilícita a terceiros, 527,83g de cocaína e mais de 2.413,14g de maconha (fl. 8), razão pela qual foi condenado por tráfico ilícito de drogas. 



    No julgamento da apelação criminal, o Tribunal a quo, afastou a aplicação do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base no seguinte fundamento:



    (...)



    Verifica-se que o julgamento colegiado, com lastro nas provas produzidas nos autos, concluiu que o agente dedicava-se ao tráfico de drogas, notadamente diante da apreensão de duas balanças de precisão junto com as drogas, e, assim, afastou a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Para se chegar a entendimento diverso, de que o paciente jus à referida minorante, é necessário o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.” 



    Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, uma vez que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, se a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente